Tribunal: STJ
Processo: 5001224-51.2025.8.24.0523
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137885 - SC
(2025/0502717-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES GALVAO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. No tocante à deficiência no cotejo analítico, seria
necessária a comprovação, no agravo em recurso
especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo
na petição do recurso especial, o que não se verifica
no caso.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57005487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a92f742-8838-4bc4-b84f-e2a75e465e8a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a92f742-8838-4bc4-b84f-e2a75e465e8a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137885 - SC
(2025/0502717-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES GALVAO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. No tocante à deficiência no cotejo analítico, seria
necessária a comprovação, no agravo em recurso
especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo
na petição do recurso especial, o que não se verifica
no caso.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA57005489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 06da04ac-3f26-4e87-b22e-43d3197295b9

Trata-se de agravo regimental manejado por PATRÍCIA GOMES
GALVÃO contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice das Súmulas n. 7 do STJ
e 284 do STF.
Ressalta que as razões recursais teriam demonstrado a divergência
jurisprudencial invocada e demandariam apenas a revaloração da prova dos
autos.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
entender que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como da Súmula n. 284 do STF, diante da ausência
de demonstração adequada das razões que justificariam a interposição do
recurso com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
evidencia que o agravante não impugnou especificamente tais fundamentos,
limitando-se a sustentar o afastamento do referido óbice sumular e a reiterar
argumentos de mérito.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
475/SP,
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
Documento eletrônico VDA57005489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 06da04ac-3f26-4e87-b22e-43d3197295b9

, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Apesar das alegações defensivas, a parte agravante não conseguiu
refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de comprovar que o
realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos autos para demonstrar
a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse
sentido: AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.096.679/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
6/3/2023,
9/3/2023;
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
AREsp n. 2.247.257/PA
convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
Documento eletrônico VDA57005489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 06da04ac-3f26-4e87-b22e-43d3197295b9

dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
, seria necessário que o
Súmula 7/STJ
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
Documento eletrônico VDA57005489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 06da04ac-3f26-4e87-b22e-43d3197295b9

DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
, conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.253.769/PR
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n.

e
701.404/SC, 746.775/PR
em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
831.326/SP,
19/9/2018,
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57005489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:30
Código de Controle do Documento: 06da04ac-3f26-4e87-b22e-43d3197295b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502717-9
AREsp 3.137.885 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012245120258240523
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES GALVAO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES GALVAO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260584555141<83032@
2025/0502717-9 - AREsp 3137885 Petição : 2026/0046359-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:22
Código de Controle do Documento: 8949CD06-28E6-4C20-A310-ED4BFAC3325A